Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-93.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-93.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 013.087.491-47 (EMBARGANTE), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 013.087.491-47 (EMBARGADO), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição de crédito e por consumidor em face de acórdão que, em ação revisional, reconheceu a abusividade dos juros cobrados e determinou a compensação dos valores apurados em sede de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à existência de omissão ou contradição quanto à (i) fixação de parâmetro para apuração da taxa de juros e (ii) possibilidade de restituição de valores pagos a maior pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no acórdão quanto à utilização da taxa média de mercado para contratos de financiamento de veículos como parâmetro para apuração de eventual abusividade dos juros, estando o julgado em conformidade com os elementos probatórios dos autos.

4. Também não há omissão quanto à restituição de valores pagos a maior, pois restou consignado que a compensação se dará em sede de liquidação, com a devida apuração e aplicação da taxa média conforme determinado.
5. Ambos os embargos não apontam vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado com base em inconformismo das partes. 2. A existência de fundamentação coerente e ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO JOSE DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA
e
m face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1003019-93.2023.8.11.0006, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença proferida na
Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência.

O embargante Antônio alega a existência de
omissão
no acórdão, consistente na ausência de determinação expressa quanto à restituição dos valores eventualmente pagos a maior, em razão da revisão dos encargos com a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado. (ID. 279544858)

Por sua vez, a Instituição de Crédito alega a existência de contradição, vez que o contrato celebrado não foi de financiamento para aquisição de veículo, mas, sim, empréstimo pessoal com garantia de alienação fiduciária de bem móvel. Alega que as taxas médias de mercado variam conforme a modalidade de crédito contratada, sendo superiores nos empréstimos pessoais não consignados justamente por não haver destinação específica dos valores.

Regularmente intimados, os embargados deixaram o prazo correr
in albis,
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANTONIO JOSE DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA UNA EM PROCESSOS CONEXOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença una proferida em processos conexos, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário e procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse do bem em favor do credor fiduciário. A parte autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização indevida e a cobrança de tarifas irregulares.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade em sentença única para processos conexos; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios; (iii) a capitalização de juros; (iv) a validade das tarifas de cadastro e registro do contrato; (v) a descaracterização da mora e seus efeitos sobre a ação de busca e apreensão; (vi) a restituição do veículo ou indenização pelo valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade, reconhece-se a validade do primeiro recurso interposto, operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo, se houver.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,25% ao mês e 65,88% ao ano) supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,00% ao mês e 26,87% ao ano), configurando onerosidade excessiva e devendo ser limitada à média do mercado.
5. A capitalização diária de juros é válida desde que expressamente pactuada, conforme os Temas 246 e 247 do STJ, sendo legítima no caso concreto.

6. A cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato mostrou-se válida, pois houve a devida comprovação da prestação dos serviços, afastando-se a alegação de abusividade.

7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, o que não se verificou no caso, sendo devida a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

8. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor. Como consequência, a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.
9. A instituição financeira deve restituir o veículo ao apelante. Caso a devolução não seja possível, deve indenizá-lo pelo valor de mercado do automóvel à época da apreensão, conforme a Tabela FIPE, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

10. Caso o bem tenha sido alienado, aplica-se a multa de 50% sobre o valor do financiamento, conforme §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com compensação de valores em eventual saldo devedor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A interposição de múltiplos recursos contra sentença única proferida em processos conexos afronta o princípio da unirrecorribilidade, sendo válido apenas o primeiro recurso interposto. 2. A taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura onerosidade excessiva e deve ser limitada ao percentual médio vigente na época da contratação. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada. 4. A cobrança de tarifas de cadastro e registro do contrato é legítima quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. 5. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão. 6. A instituição financeira deve restituir o veículo ao apelante ou, caso inviável, indenizá-lo pelo valor de mercado do automóvel conforme a Tabela FIPE à época da apreensão, com correção monetária e juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V e VIII; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 373, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2008833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 01/06/2023; TJ-SC, Apelação 5000236-80.2021.8.24.0002, Rel. Des. Rubens Schulz, j. 11/04/2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, vez que ambos os recursos visam, tão somente, o revolvimento das teses já debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Ora, vejo que a Instituição de Crédito, ora Embargante, alega a existência de contradição quanto ao parâmetro para a aferição de abusividade dos juros; no entanto, tal alegação
não se amolda às hipóteses de embargabilidade
previstas no art. 1.022 do CPC, vez que não há omissão, obscuridade ou contradição interna entre os fundamentos adotados pelo acórdão e sua conclusão. O que se constata, na verdade, é mera
inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que não se presta ao manejo dos embargos declaratórios.

Mais que isso, a fundamentação do julgado está
coerente com o conteúdo probatório dos autos
. O contrato firmado entre as partes – Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária de veículo - envolveu a concessão de crédito
vinculado à aquisição de bem móvel
e, portanto,
justifica a utilização da série histórica correspondente à modalidade de financiamento de veículos.

Quanto aos aclaratórios opostos pelo Embargante Antônio, em que alega omissão quanto ao pedido de devolução dos valores eventualmente pagos a maior durante a vigência da cláusula contratual considerada onerosa, de igual forma, também não merece provimento.

Destaco que ao final do acórdão embargado consignei:
“(...)
considerando a confirmação dessa hipótese, será necessária a abertura da fase de liquidação de sentença, sendo plenamente viável a compensação do crédito do apelante perante a instituição financeira com as parcelas remanescentes do financiamento vinculado ao automóvel apreendido. Ressalta-se, ainda, a imprescindibilidade do recálculo das prestações contratuais, observando-se a aplicação da taxa média de juros do mercado.”.

Conforme se vê, restou determinado, de forma inequívoca, que a restituição de valores pagos a maior – caso apurado na liquidação – já foi admitido de modo implícito, mediante compensação com eventuais parcelas vincendas, o que preserva o equilíbrio contratual e evita o enriquecimento indevido por qualquer das partes.

A decisão embargada
não incorreu em omissão quanto à eventual restituição
, apenas remeteu seu exame ao momento adequado, qual seja, a
fase de liquidação
, em estrita observância ao contraditório, à ampla defesa e à necessidade de apuração concreta dos valores envolvidos, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC.

Feitas essas considerações, concluo como manifestamente infundados os embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O mero descontentamento dos Embargantes com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos Embargantes quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANTONIO JOSE DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025